Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que manteve a condenação dos embargantes pelos crimes de fraude processual e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão quanto à incidência da causa de aumento do art. 19 da L. 10.826/03.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AResp 988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17.8.17.